Tribunal: STF
Processo: ARE 1374852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDORA PÚBLICA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NÃO COMPROVADA A ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    I. Ação ajuizada pela ora recorrente (médica cardiologista da Secretaria de Saúde do DF), em que postulou a declaração de nulidade de ato de remoção para o Hospital Regional de Brazlândia/DF e, via de consequência, a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de realocá-la em seu antigo local de trabalho (HMIB).



    II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta a servidora, em síntese, que(a) a Ordem de Serviço 454/2020 foi editada em 12 de novembro de 2020, período em que a servidora se encontrava de licença-médica; (b) a motivação apresentada pela Administração (o Hospital Regional de Brazlândia se encontrava com déficit de 13 funcionários e se enquadrava nas restrições laborativas da requerente em atendimento ambulatorial) é completamente ilegítima, uma vez que a requerente exercia suas atividades no HMIB desde 2017; (c) “é completamente inverossímil a alegação de que a Recorrente teria sido removida para o Hospital Regional de Brazlândia em razão de déficit de funcionários local”; (d) o ato de remoção teria sido arbitrário; (e) sofre “perseguição” dentro do seu local de trabalho, desde quando solicitou necessidade de treinamento (por não estar apta às atividades), tendo a remoção (permuta) sido indeferida como mencionado o Parecer da GSHMT, no qual se apontou que a servidora estava apta, desde que observadas suas restrições.



    III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.



    IV. É certo que “a remoção de ofício se destina exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção” (Lei Complementar 840/2011, art. 41, § 3º).



    V. No presente caso, a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), na medida em que não exsurge efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de legitimidade do ato de remoção, conforme os critérios de conveniência e de oportunidade, notadamente no que concerne à motivação do ato de remoção.



    VI. No particular, o Distrito Federal demonstra o dimensionamento de médicos – área cardiologia na Atenção Secundária à Saúde, com déficit de treze servidores no Hospital Regional de Brazlândia (Id 27972382-p.05) e a dificuldade da requerente em atendimento aos pacientes.



    VII. De outra visada, consta no processo administrativo de remoção que a recorrente se negou a atender pacientes no Hospital Materno Infantil de Brasília (reclamação formulada perante a ouvidoria do hospital),por possuir a restrição de “atendimento exclusivo em ambulatório e dois pacientes por hora”. Na ocasião, o requerimento de “treinamento para o desempenho das atividades com homens, gestantes dentre outros” teria sido indeferido por impossibilidade de paralisação dos atendimentos médicos para treinamento, bem como por esse tipo de capacitação ser regulada em fluxo próprio, via FEPECS, a par da inexistência da especialidade “cardiologista para atendimento de gestantes” da SES/DF, sendo que o ingresso da servidora foi para carreira de Cardiologia –Geral (Id 27970758 - p. 02).



    VIII. Não fosse isso suficiente, a parte recorrida informa que não se trataria de remoção por motivo de saúde (circunstância que deveria ser comprovada por junta médica oficial da Subsaúde/Seplag - requerente se encontrava de atestado médico), mas de remoção autorizada de ofício, em razão da necessidade de serviço e atendimento direcionado às melhores condições de trabalho da servidora (“servidora possui limitações laborais consistentes em atendimento ambulatorial, razão pela qual a Atenção Hospitalar não foi considerada para o dimensionamento da demanda, apenas a Atenção Secundária - Id 27972382-p.05), em consonância com os termos da mencionada Portaria 74/2017, sendo que o serviço hospitalar em cardiologia está previsto somente no Hospital Regional de Taguatinga – HRT, no Hospital Regional do Gama – HRG, bem como no Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, este último atualmente sob gestão do IGESDF. Sendo assim, a população do HMIB é atendida como Região de Saúde Central – SRSCE, não há previsão para a especialidade de Médico -Cardiologia no HMIB, considerando os parâmetros de dimensionamento estabelecidos pelas áreas técnicas por meio do Processo SEI nº 00060-00069989/2021-95”).



    IX. Desse modo, à míngua de demonstração de ilegalidade do ato administrativo, prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular, a fim de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos de forma a atender a localidade que apresenta maior demanda, notadamente diante dos reflexos da pandemia de COVID-19 (Precedentes do TJDFT:2ª Turma Cível, acórdão 1028464, DJE: 03/07/2017; 1ª Turma Recursal, acórdão 1092857, DJE: 22/05/2018)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 6º; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente